Tribunal: TJDFT
Processo: 0730420-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Causa de aumento: repouso noturno. Circunstâncias do crime. Pena-base. Fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional.
1 – Provado que o réu cometeu o crime de furto qualificado em concurso com sua companheira, mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas.
2 - Para que incida a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, o critério será objetivo -- furto cometido no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime.
3 - A causa de aumento do repouso noturno incide tanto no furto simples quanto no qualificado. No furto cometido no período noturno – 3h da madrugada -, incide a causa de aumento do art. 155, § 1o, do CP.
4 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para tipificar o crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
7 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
8 - Apelação provida em parte.